Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. FIES. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE. SUSPENSÃO E REFINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PREVISÃO LEGAL. ABERTURA DE CADASTRO RESTRITIVO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o recorrente na (i) obrigação de suspender as cobranças das parcelas do Financiamento Estudantil; na (ii) obrigação de incluir o Autor em Programa Especial de Regularização do FIES, quanto às parcelas anteriores a 23/07/2020; e na (iii) obrigação de não incluir o nome do Autor e fiadores em cadastro de inadimplentes. O autor/recorrente se insurge contra a não fixação dos danos morais.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. Dos fatos narrados na petição inicial decorrem as consequências jurídicas requeridas pela autora/recorrida, tendo possibilitado a apresentação da defesa e, portanto, a realização do pleno contraditório, obedecendo aos critérios da simplicidade e informalidade norteadores dos Juizados Especiais. Além disso, a comprovação, ou não, de erro da instituição financeira relaciona-se com o mérito, e não com os requisitos indispensáveis da petição inicial. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
4. Não há litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal FNDE-MEC, haja vista que o objeto da demanda refere-se apenas à suspensão da cobrança da mensalidade do FIES, ante a pandemia COVID-19, e indenização por inscrição no cadastro de inadimplentes, questões relacionadas à condição do recorrente como agente financiador do programa, com o poder de implementar ações e procedimentos necessários a operacionalização dos serviços contratados, conforme cláusula 2a, inc. II, e suas alíneas (ID 22776090) e art. 6o da Lei n. 10.260/2001. Preliminar rejeitada.
5. Com a superveniência da Lei n. 14.020/2020 [Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020], o recorrido passou a ter direito à suspensão temporária das obrigações de pagamento e encargos do financiamento estudantil, a contar da pedido administrativo, realizado por meio do canal de atendimento BB, em 23/07/2020 (ID 22775893), bem assim ao ingresso em Programa Especial de Regularização do Fies, tendo em vista que preenchia os requisitos para adesão. Assim, a inscrição como inadimplente no referido programa ficava vedada, impedindo a abertura de cadastro restritivo de credito em nome do recorrido (art. 5o-A, § 4o e seus incisos, e §§ 6o ao 9o, da Lei n. 10260/2001) .
6. Ademais, conquanto o réu/ recorrente alegue que a pretensão poderia ser resolvida administrativamente, faltando interesse de agir do autor, verifica-se que este realizou o pedido de suspensão do pagamento do FIES, cumprindo o disposto no art. 5-C, § 1o, da Lei 10.260/2001, na redação dada pela Lei 14.024/2020, e art. 1o, § 5o da Resolução FNDE n. 38/2020, que dispôs “sobre a suspensão das parcelas, referente aos contratos de Financiamento Estudantil - Fies, devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências.” Não obstante, os atendentes do recorrente não estava suficientemente preparados para atender a requisição do Autor, evidenciando falha na prestação de serviços, o que levou o recorrente, inclusive, a disponibilizar o serviço no app BB Mobile (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/imprensa/n/62382/bb-abre-opcao-via-mobile-para-estudantes-suspenderem-parcelas-do-fies#/).
7. Quanto ao recuso do autor/recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que foi demonstrada a legitimidade da negativação relativa a momento anterior ao reconhecimento do direito à suspensão das parcelas do FIES, constituindo exercício regular de direito do Réu/recorrente, apto a coagir o devedor inadimplente a cumprir com suas obrigações.
8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas pro rata. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.